Tribunal: TJES
Processo: 5002908-33.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002908-33.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA GOMES BEZERRA

APELADO: GUEDES E CASTELUBER TREINAMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se
provar
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ou, ainda,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
N
o caso dos autos
, sobressai-se a inocorrência de defeito na prestação do serviço
pelas demandadas
,
ante a
regularidade do certificado de conclusão d
e

Curso de Informática Básica
expedido,
evidenciada pela
ausência de
obrigatoriedade de nele constar o CNPJ da emitente.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002908-33.2022.8.08.0047

APELANTE: DIANA GOMES BEZERRA

APELAD
OS
: GUEDES E CASTELUBER TREINAMENTOS LTDA e MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

JU
I
Z
: DR
. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por DIANA GOMES BEZERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível,
em AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada
em face de GUEDES E CASTELUBER TREINAMENTOS LTDA e MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
, cujo
decisum
julgou
im
procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
a
apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou fazer jus ao recebimento de indenização
com alicerce no instituto da perda de uma chance, assim como
pelos danos morais sofridos em decorrência de sua eliminação, no Processo Seletivo Simplificado 25/2021, da Secretaria de Estado da Educação, motivada pela ausência, em seu
certificado
de informática, do CNPJ da Escola Profissionalizante, com fulcro no item 9.1.2, do Edital.

Para tanto, asseverou ter sido prejudicada pelo defeito da prestação do serviço, que lhe ocasionou prejuízo material, financeiro e emocional, sobretudo pela apelante ter acreditado na regularidade
da documentação
.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral.

Petição de MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA no Id. 5704619 na qual requer a republicação da sentença por não haver sido intimado o
Dr.
SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE (OAB/SP 101599),
conforme previamente requerido em contestação.

Ausentes contrarrazões, conquanto certificada a expedição de intimação dos apelados no Id. 5704621.

Prefacialmente, é cediço dispor o §5º do artigo 272 do CPC/15 que, “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
”

Contudo,
creio que se
olvidou
MOVEEDU CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA, no Id. 5704619,
acerca do conteúdo do §8º, do artigo 272, do CPC/15,
que
expressamente imp
õe

ao peticionante a arguição do
vício de intimação
no
ato que lhe
caiba
praticar na decisão cuja intimação
supostamente
mostrou-se

irregular.

Vejamos:

Artigo 272, CPC/15.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)
§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
A regra tem como objetivo a duração razoável do processo,
evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).

Destaco que o e. STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o “
Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar
, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]
". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021)

Na hipótese concreta, não obstante a
alegação de
irregularidade do ato intimatório,
sobressai-se
o desatendimento do disposto no §8º, do artigo 272, do CPC/15, não cabendo a devolução de prazo pretendida, a revelar caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
INDEFIRO o requerido vertido no petitório de Id.
5704619
.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
somente não sendo
responsabilizado quando provar
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ou, ainda,
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

N
o caso dos autos
,
nota-se
a inocorrência de defeito na prestação do serviço
pelas demandadas
,
ante a
regularidade do certificado de conclusão d
e

Curso de Informática Básica
expedido,
evidenciada pela
ausência de
obrigatoriedade legal de nele constar o CNPJ da emitente.

Não suficiente,
mister salientar
que a inexistência de
menção
d
o CNPJ da instituição
ocorreu
por culpa da própria demandante, ao
somente
solicitar a inclusão de referido dado
no certificado
após a sua eliminação do certame
, inobservando disposição editalícia
que
, registre-se,
além de não vincular a emitente,
não há indícios de ser
d
e
seu
conhecimento.

Por fim, a
corroborar tal compreensão, transcrevo trecho do comando sentencial:

Os elementos probatórios colacionados aos presentes autos demonstram de forma incontroversa que a requerente cursou junto a primeira requerida, empresa franqueada da segunda requerida, curso de “informática essencial”, no período de 12/11/2014 a 10/06/2015. Como comprovação da conclusão do curso ministrado, foi emitido certificado com carga horária de 78 h (setenta e oito) horas (Id nº 17179778), que destaca de forma suficiente o nome do curso concluído, o período de duração, a instituição responsável pela certificação, além do conteúdo programático.

Nesse ponto, em que pese o certificado emitido não contenha o CNPJ da empresa franqueada, entendo que tal ausência é incapaz de indicar vício no documento ou, por sua vez, em falha na prestação do serviço da parte requerida, ao passo que, para certificações semelhantes, inexiste determinação legal de apontamento no título do cadastro nacional da pessoa jurídica. Em outras palavras, não retrata a presente hipótese de descuido ou omissão indevida por parte da requerida no momento da certificação, tendo em vista que a ausência do requisito apontado (CNPJ), no presente caso, não tem o condão de macular o documento certificador.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Acompanho o voto de relatoria.